Tribunal: TJMT
Processo: 1012970-16.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012970-16.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA - CPF: 161.912.181-68 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (EMBARGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -

CONTRADIÇÃO
– VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, interpostos por MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1012970.16.2017.811.0041, que, à unanimidade, DESPROVERAM O RECURSO. (id. 49074472)

Sustenta que há no v. acórdão contradição, sob alegação de que: ‘Além das datas não estarem batendo, nem mesmo juntarem o contrato do referido desconto, não juntaram os documentos pedidos na inversão do ônus da prova e autorizado judicialmente, mostra-se totalmente grosseiro os contratos anexados por não estarem totalmente preenchidos, sem testemunhas, os números, juros e outros preenchimentos diferem de toda letra e formatação do contrato, podendo ser verificado que foi modificado de maneira grosseira, não tem assinatura da averbação e do local da assinatura e, portanto, não há necessidade de perícia técnica’.

Requer seja julgado procedente os presentes embargos para modificar a respeitável sentença sanando a contradição, omissão e o prequestionamento elencados nos itens II e II.

Contrarrazões. (id. 50936998)

A apelada Massa falida do banco cruzeiro do sul S/A, também se manifestou pugnando pelo não conhecimento dos embargos. (id. 51216994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1012970.16.2017.811.0041, que, à unanimidade, DESPROVERAM O RECURSO (id. 49074472)
, sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE C ́REDITO PARCELAMENTO - DESCONTO EM FOLHA – PROVA DA CONTRATAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR POR MEIO DE ORDEM DE DEPOSITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE DIANTE INÉRCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – FRAUDE E ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Anexado aos autos pelos bancos recorrentes os contratos de empréstimos e o recebimento do valor por ordem de deposito em conta tendo a autora/apelante como favorecida, ambos os documentos estão assinados, desse modo, resta evidenciada a origem do negócio jurídico, não havendo que se falar em fraude, ato ilícito ou irregularidade apta a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020